Tribunal: TJPA
Processo: 0812230-15.2021.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0812230-15.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: SA RIBEIRO S/A

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MUDANÇ
A
DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU, SEM LEI FORMAL.
APLICAÇÃO
TEMA 211 DO STF
.
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação do
Tema 211 da Repercussão Geral do STF
. A parte agravante sustenta que o imóvel objeto da tributação é novo, com matrícula própria, não constante na Planta Genérica de Valores vigente, e que sua avaliação foi realizada com base em dispositivos legais e decretos municipais, invocando o
Tema 1084 do STF
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a majoração da base de cálculo do IPTU, realizada por meio de decreto municipal que alterou a fórmula de apuração do valor venal, configura hipótese de aplicação do Tema 211 da Repercussão Geral do STF, ou se o caso se enquadra na avaliação individualizada de imóvel novo, conforme o Tema 1084.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A majoração da base de cálculo do IPTU por ato infralegal, sem respaldo em lei formal, é inconstitucional, conforme decidido pelo STF no Tema 211. O Decreto Municipal nº 84.739/2016 alterou a fórmula de cálculo do valor venal, incluindo o fator de correção de valor de mercado (
FCvm
), o que configura majoração indevida.

4.
A tentativa de enquadramento no Tema 1084 não se aplica ao caso concreto, pois este não trata de avaliação individualizada de imóvel novo, mas sim de alteração genérica da fórmula de cálculo por decreto.

5.
Ressalta-se, ainda, que a decisão do Presidente do STF, que determinou a adequação do feito ao Tema 211,
não foi impugnada pela parte agravante
, operando-se a preclusão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“
É constitucionalmente vedada a majoração da base de cálculo do IPTU por ato infralegal, sem lei em sentido formal que a autorize, nos termos do Tema 211 da Repercussão Geral do STF. A avaliação individualizada de imóvel novo, prevista no Tema 1084, não se aplica quando há alteração genérica da fórmula de cálculo por decreto
”.

____________________________________________________-

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 150, I

Código Tributário Nacional, art. 97, §§ 1º e 2º

Código de Processo Civil,
arts
. 1.030, I, “a”; 1.021; 1.042

Código Tributário do Município de Belém,
arts
. 14 e 15

Decreto Municipal nº 36.098/1999

Decreto Municipal nº 84.739/2016

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 211 da Repercussão Geral – RE 648.245/MG

STF, Tema 1084 da Repercussão Geral – ARE 1.245.097

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
em que são partes as acima indicadas,
acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
40ª

Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (15 a 22/10/25)
,
por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo
interno
em recurso extraordinário
,

nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID

27.293.398
)
,
interposto contra a decisão
do
Vice-Presi
dente do TJE/PA (
ID

26.054.278
)
, que
negou seguimento ao recurso
extraordinário
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
a

tese do
Tema

211
do
ST
F
, assim
fixada
:

Te
ma
211
/
STF
:
"
A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária."

A corte
julgara a causa da seguinte forma
:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO ÍMOVEL (BASE DE CÁLCULO) MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N.º 84.739/2016. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE LEI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(
2
ª Turma de Direito Público. Rel
. Des
.
Luiz Gonzaga da Costa Neto
. Disponibilizado no PJE em
22/04/2024
).”

FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO

O
ente estatal
invoca o
Tema 1084 do STF
, derivado do ARE 1.245.097, que reconheceu a constitucionalidade da avaliação individualizada de imóveis novos para fins de IPTU
.

Argumenta-se
, em síntese,
que o imóvel em questão:
é
novo, com matrícula independente
;
não
consta na
Planta Genérica de Valores (
PGV
)
vigente
;
que
f
oi avaliado com bas
e no
s
arts
. 14 e 15 do Código Tributário de Belém (CTR) e nos Decretos Municipais nº 36.098/1999 e nº 84.739/2016, que regulamentam a apuração do valor venal
; e
que não houve majoração por ato infralegal, mas sim apuração específica e legalmente fundamentada, afastando a aplicação do
Tema 211.

Não
foram apresentadas

contrarrazões
(
I
D nº

28.351.603
).

É o relatório.

VOTO

Conforme
se abstrai
da análise
do
s autos,
c
uida-se de juízo de admissibilidade de
Recurso Extraordinário com Agravo
, interposto pelo Estado do Pará, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que
entendeu
ter
havido
majoração da base de cálculo
para
lançamento do IPTU
, sem
l
ei formal que o amp
arasse.

O Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão do Exmo. Sr. Presidente
(ID
24.735.040
)
, determinou a devolução do
encarte processual
para
adequação da análise do recurso à Tese Jurídica Vinculante
211
, firmada sob o rito da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil.

Na
sequência
, a vice-presidência
, em novo juízo de admissibilidade, negou então seguimento ao recurso extraordinário
com base no
T
e
ma
211
do STF
.

Pois bem.

Sem delongas, n
ão merece provimento o agravo interno.

A decisão agravada aplicou corretamente o
Tema 211 da Repercussão Geral do STF
, cuja tese é:

“É inconstitucional a majoração da base de cálculo do IPTU por ato infralegal, sem lei em sentido formal que o autorize.”

No caso dos autos, o Decreto Municipal nº 84.739/2016
alterou a fórmula de cálculo do valor venal dos imóveis
, incluindo o
fator de correção de valor de mercado (
FCvm
)
, o que representa
majoração da base de cálculo do imposto
, sem respaldo em lei formal aprovada pelo Poder Legislativo.

Nesse ponto,
aproveito para
transcrev
er
o seguinte excerto do voto conduto
r
do acórdão:

“
....
, conforme já citado anteriormente, não se pode confundir a atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração do imposto, sendo pertinente destacar que restou evidenciado que o Decreto N.º 84.739/2016 Municipal procedeu com a alteração da base de cálculo do valor venal, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica municipal, no entanto, sem observar o que leciona o Código Tributário nacional, e, consequentemente acarretou a majoração do valor do IPTU da agravada.

No caso dos autos, conforme demostrado pelo juízo sentenciante, que a redação original do Decreto Municipal 36.098/1999, esclarece os valores apontados pela lei municipal, informando a fórmula matemática aplicável ao cálculo do valor venal do imóvel. Enquanto o Decreto impugnado Decreto 84.739/2016) alterou mencionada fórmula, acrescentando como variável o fator de correção referente ao valor de mercado –
FCvm
.
”

De

outra banda, a
tentativa de enquadramento no
Tema 1084 do STF
não prospera. A distinção é evidente:
o

Tema 108
4
trata da
avaliação individualizada de imóveis novos
, com matrícula própria e sem referência na
Planta Genérica de Valores (
PGV
)
, desde que haja
lei autorizadora e respeito ao contraditório
.

Já o
caso dos autos
envolve
alteração da fórmula de cálculo por decreto
, sem lei específica que autorize tal majoração, o que atrai a aplicação do
Tema 211
.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o procedimento de avaliação tenha observado o contraditório e a ampla defesa, tampouco que tenha sido realizado com base em lei específica que autorize a inclusão do fator de mercado como elemento de cálculo.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo
desp
rovimento
d
o agravo interno
, mantendo a decisão que aplicou o
Tema 211 da Repercussão Geral do STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC,
ressaltando que a decisão do Presidente do STF que determinou a adequação temática não foi impugnada pela parte agravante
.

Outrossim, cabível exortar às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 23/10/2025